Tribunal: STF
Processo: RE 77591
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA HIPOTECARIA. FORO CONTRATUAL. PRETENDIDA
COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA.
IMPROCEDENCIA. AÇÃO PARA COBRANÇA DE DIVIDA, AINDA QUE GARANTIDA POR
HIPOTECA, NÃO E "AÇÃO RELATIVA A IMÓVEL". A RES IN IUDICIO DEDUCTA
SE REFERE AO PAGAMENTO EXIGIDO. O BEM (OU OS BENS) DADOS EM GARANTIA
NÃO CONSTITUEM MATÉRIA DA LIDE - SERÃO PENHORADOS, SE NÃO PAGA A
DIVIDA, COMO QUALQUER IMÓVEL DE REUS DEVEDORES SITUADOS EM QUALQUER
COMARCA, SEM QUE ISSO DESLOQUE A COMPETÊNCIA DO FORO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.